Tribunal: TJBA
Processo: 8018824-84.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018824-84.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSENILDO FLAMIRTES SILVA Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCLUSÃO INDEVIDA DE 41 MESES NÃO ABRANGIDOS PELO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME Impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Estado da Bahia, no bojo de execução fundada em acórdão proferido em mandado de segurança que reconheceu ao exequente o direito à Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, a partir da data da impetração (13/05/2022) até a correção administrativa. O Estado alegou excesso de execução por inclusão de parcelas anteriores ao termo inicial fixado, utilização indevida da Taxa SELIC, ausência de deduções legais e erro no cálculo proporcional do mês de maio/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a execução extrapola os limites do título executivo judicial; (ii) estabelecer se há erro no cálculo proporcional do mês de maio/2022; (iii) determinar a extensão temporal da obrigação, à luz do termo inicial fixado na impetração do mandado de segurança; (iv) verificar se houve adoção indevida da Taxa SELIC e ausência de deduções legais obrigatórias. III. RAZÕES DE DECIDIR O título executivo judicial limita expressamente o pagamento das diferenças de GCET ao período iniciado com a impetração do mandado de segurança (13/05/2022), nos termos da Súmula 271 do STF, sendo vedada a cobrança retroativa. A inclusão de parcelas entre dezembro de 2018 e abril de 2022, como feito pelo exequente, configura excesso de execução e afronta à coisa julgada, por ter abrangido 41 meses não reconhecidos na condenação judicial, o que resultou na elevação indevida do crédito para R$ 79.283,25 — valor mais de R$ 56.000,00 acima do montante efetivamente devido. O cálculo proporcional do mês de maio/2022 deve considerar apenas os dias posteriores à impetração, conforme os limites temporais fixados no título executivo. O Estado da Bahia aplica corretamente a Taxa SELIC, conforme disposto na EC 113/2021, visto que o período executado é posterior à sua vigência, observando-se ainda os parâmetros fixados no RE 870.947 (Tema 810). A ausência de manifestação adequada sobre a impugnação e a apresentação de memória de cálculo incompatível com o título executivo comprometem o contraditório e justificam a adoção dos cálculos apresentados pelo ente público. A conduta do exequente ao inflar indevidamente os valores executados, contrariando expressamente os limites do título executivo, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, II e V, do CPC, caracterizada pela tentativa deliberada de induzir o juízo a erro, mediante a inclusão de 41 meses não abrangidos pela condenação. A condenação por má-fé pode ser imposta de ofício, sendo cabíveis multa e honorários, ainda que suspensos em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação acolhida. Tese de julgamento: A execução deve observar estritamente os limites objetivos e temporais do título executivo judicial, vedada a cobrança de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. É obrigatória a proporcionalidade no cálculo de mês parcialmente abrangido pelo termo inicial da obrigação. A aplicação da Taxa SELIC, como índice único de atualização, é válida nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da EC 113/2021. A ausência de memória de cálculo adequada e de manifestação sobre a impugnação autoriza a adoção dos cálculos apresentados pela parte executada. A inclusão indevida de 41 meses não abrangidos pelo título, que resultou em aumento do crédito em mais de R$ 56.000,00, caracteriza litigância de má-fé e enseja sanções processuais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 77, 80, 81, 85, §8º, 525, 534 e 535; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 107 e 109; EC nº 113/2021; Súmula 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); TJ-MG, AI nº 10000222017386001, Rel. Des. Marco Aurélio F. Marcolino, j. 26.01.2023; TJ-BA, jurisprudência interna. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, E DE OFICIO, CONDENAR O EXEQUENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA